Tribunal: TJBA
Processo: 8011582-87.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011582-87.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENILDE PEREIRA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA, TAMARA TALLITA CARVALHO MENDES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente os pedidos da ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir qual a taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes; (ii) verificar se a referida taxa é abusiva; (iii) em caso afirmativo, determinar se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos revelou que ambos os instrumentos contratuais são apócrifos, constando assinatura da parte apelante em página em branco, o que compromete a comprovação da taxa de juros supostamente pactuada.

Considerando dados incontroversos do contrato — valor financiado, número de parcelas e valor das prestações —, apurou-se, com base em cálculo disponibilizado pela “Calculadora do Cidadão” do Bacen, que a taxa efetivamente aplicada foi de 4,44% a.m. e 68,53% a.a.

A tentativa da apelante de fazer prevalecer taxa de 0,04% a.m. e 0,56% a.a. revela-se incompatível com os dados incontroversos da avença e contraria as regras de experiência, além de representar possível enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva (CC, art. 422).

A jurisprudência do STJ admite a revisão de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a abusividade de forma concreta e com base nas peculiaridades do caso.

Apurada a discrepância entre a taxa praticada (4,44% a.m.) e a taxa média de mercado à época da contratação (2,56% a.m., segundo o Bacen), restou caracterizada a abusividade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nas súmulas dos tribunais.

Reconhecida a abusividade, impõe-se a substituição da taxa contratada pela taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, com base na Súmula 13 do TJBA.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo constatada a cobrança indevida de quantia, o consumidor tem direito à repetição em dobro dos valores pagos a maior.

Inexistem nos autos elementos suficientes para configurar violação a direitos da personalidade que justifiquem o deferimento do pedido de indenização por danos morais, uma vez que os aborrecimentos sofridos não extrapolaram os limites do mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de contrato válido ou a apresentação de instrumento apócrifo impede a comprovação da taxa contratada, autorizando a adoção de taxa efetiva apurada com base nos dados incontroversos.

A taxa de juros remuneratórios deve ser considerada abusiva quando, à luz das peculiaridades do caso concreto, for significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de crédito e período da contratação.

A cobrança de encargos excessivos em contratos bancários autoriza a restituição em dobro do valor pago a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida de encargos contratuais, por si só, não caracteriza dano moral, salvo se comprovada violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV e § 1º; CPC, arts. 375 e 86, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1979175/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.05.2022, DJe 18.05.2022; TJBA, Apelação Cível n. 8017729-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação Cível n. 8008307-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011582-87.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante
RENILDE PEREIRA DOS SANTOS SILVA
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA